Tribunal: STF
Processo: HC 71745
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS CORPUS". Alegação de inocencia. Flagrante
forjado. Demora do Tribunal em julgar o recurso.
          Prejudicado  o  pedido  quanto a  demora  do  julgamento de
recurso, diante da prolação do acórdão.
          Matéria  relativa  a  inocencia,   por  exigir  exame  mais
aprofundado  das provas, não pode ser objeto de analise nos estreitos
limites  do  "writ".  O  deslinde  da  questão  proposta  teria  sede
apropriada em revisão criminal.
          Jurisprudência  do STF: HC 69.250, HC 69.756, HC 70.468, HC
70.000,  HC 69.541,  HC 69.499, HC  69.407, HC  69.395, HC 69.341, HC
68.796,  HC 69.072,  HC 69.308, HC  68.440, HC  69.742, HC 69.715, HC
69.388,  HC 69.346,  HC 69.369, HC  69.593, HC 68.273, HC 70.049, HC
70.270, HC 71.363.
          Pedido parcialmente conhecido e, nessa parte, indeferido.